Tribunal: STF
Processo: MS 28276
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO NA SERVENTIA DE ORIGEM POR CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO COMO TITULAR DE SERVENTIA POR MEIO DE PERMUTA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.